Tribunal: TJDFT
Processo: 0739266-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu de ofício a abusividade na escolha de foro pela parte autora/agravante e declinou da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Gilbués/PI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o declínio da competência com base no reconhecimento de ofício da abusividade na escolha do foro de ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora/agravante reside na cidade de Barreiras do Piauí/PI, enquanto o Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em todo o território nacional, inclusive na cidade de Gilbués, próxima à cidade em que a autora reside, e o Banco Pan S.A. tem sede em São Paulo/SP. A ação é de exibição de documentos sob a alegação de ter sido vítima de crime estelionato, ao realizar transferência via pix. Logo, a autora/agravante não possui vínculo jurídico afeto aos negócios jurídicos no Distrito Federal, razão pela qual a escolha do foro de Brasília caracteriza ajuizamento de ação em juízo aleatório e, nessa medida, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, nos moldes do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei n. 14.879/24.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.